Tribunal: STF
Processo: ARE 1406942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0001371-43.2011.8.16.0179. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PERITOS OFICIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.



    1. EXEQUENTES APOSENTADOS ANTES DA LEI ESTADUAL Nº 14.678/05 E ANTES DA LEI ESTADUAL Nº 17.171/2012 QUE INSTITUIU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO, RECONHECIDA PARA APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTES DA LEI INSTITUIDORA, E VERBA DEVIDA APENAS ATÉ A DATA DA APOSENTAÇÃO, PARA OS QUE SE APOSENTARAM POSTERIORMENTE A SUA EDIÇÃO. A MATÉRIA RELATIVA À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA LEI INSTITUIDORA DE 2005 PARA OS QUE SE APOSENTARAM ANTES DELA OU NO SEU CURSO E ANTES DA LEI INCORPORADORA DE 2012, NÃO FOI TRATADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA.



    2. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE É DEVIDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.678/05 ATÉ O ATO DE APOSENTADORIA OU ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI 17.171/2012 REVOGADA PELA LEI 18.008/2014.



    3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO PARA ADEQUAR AO TEMA 810 STF. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 STJ E RESP 1861550/DF. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito, destaco da decisão agravada:



    “(...)



    No que se refere a exclusão do período da base de cálculo dos créditos de AVELINO ORDERIGO AZAMBUJA GABRIELLI, JOSÉ GERALDO MENEZES SILVA e SERGIO MARIO STEDILE porque, a partir da concessão de aposentadoria, não poderiam receber a gratificação, revela-se procedente a impugnação. Com efeito, sabe-se que a gratificação por insalubridade tem caráter transitório e propter laborem, ou seja, está adstrita às condições peculiares de trabalho que ensejem seu recebimento. Logo, deixando de exercer as atividades a partir da aposentação, cessaria o pagamento da referida gratificação.



    (...)



    Somente com o ajuizamento do cumprimento individual seriam identificados e dimensionados os credores individuais, ou seja, quais servidores se enquadrariam no título coletivo. Logo, não se revela cabível inclusão de matéria que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, de forma transversa, a própria revisão dos proventos de aposentadoria. Destarte, independentemente de se assegurar integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria a todos os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2004 (EC nº 47/2005) ou, ademais, da previsão do art. 20 da Lei Estadual nº 14.678/05, a respectiva gratificação somente poderia ser incorporada aos proventos de aposentadoria caso fosse objeto de discussão, na fase de conhecimento, sobre a extensão do título executivo coletivo aos inativos, inclusive com citação da PARANAPREVIDÊNCIA como litisconsorte necessário (art. 26 da Lei nº 17.435/12).



    (...)"



    Entendo não merecer reforma esta parte da decisão.



    A Lei Estadual nº 14.678/2005, no art. 20, inciso V, que instituiu o Quadro Próprio dos Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO, prevê o seguinte:



    "Art. 20. Aplica-se aos integrantes da presente lei, a seguinte estrutura de remuneração:



      (...)



    V - vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por lei, aos funcionários que laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.



    § 1°. As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvida a Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional - DIMS/SEAP, que lavrará laudo, identificando o funcionário ou funcionários que a elas farão jus, conforme estabelece a legislação vigente.



    § 2°. As vantagens de que trata este artigo serão incorporadas na forma da legislação vigente.



    (...)".



    Por consequência, o adicional de insalubridade era devido ao servidor que estava exercendo, com habitualidade, o cargo ou função, em local insalubre, de natureza propter laborem, e o previsto no § 2°, do artigo 20 da citada Lei, a saber, “as vantagens de que trata este artigo serão incorporadas na forma da legislação vigente”, foi implementado na Lei que alterou a forma remuneratória dos Peritos Oficiais, Lei nº 17.171/2012, instituindo o subsídio.



    A matéria relativa à incorporação do Adicional de Insalubridade pela Lei instituidora de 2005, para os que se aposentaram antes dela ou no seu curso e antes da Lei incorporadora de 2012, não foi tratada no processo de conhecimento, sendo necessária a observância ao limite objetivo da coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente